Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0705717-48.2021.8.07.0000 PACIENTE: CRISTYAN DA COSTA DANTAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Edson Ribeiro Amaral Júnior, OAB/DF 58.157 em favor de CRISTYANN DA COSTA DANTAS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo configurado na condução da ação penal. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2020, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 29/08/2020, sendo que no dia 13/11/2020, ao receber a denuncia, foi a última vez que o magistrado revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, entendendo que tal medida deveria ser mantida naquele momento. Alega que o caso em tela, não possui complexidade, o feito tramita sob o rito comum e possui apenas um réu, sendo que a autoridade apontada coatora ao decidir sobre o pedido de relaxamente por excesso de prazo foi omissa em relação ao descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único. O pedido liminar foi indeferido (ID 23586581). A autoridade apontada coatora prestou informações esclarecendo que em 08 de março foi proferida sentença (ID 23871902). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus (ID 23914989) Assim, diante da informação de que o paciente fora sentenciado, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ que se discute excesso de prazo na tramitação do feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator